Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra r. decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Anulatória no 1000885-46.2021.811.0109, movida por ACS MADEIRAS LTDA - EPP.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, em se tratando de demanda originária com trâmite perante o Juizado Especial, o recurso deveria ter sido distribuído à Turma Recursal.
Ante o exposto, ex officio, reconheço a incompetência da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, devendo os autos serem remetidos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator